Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-55.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000533-55.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (VÍTIMA), JUCIMAR INACIO DE MORAES - CPF: 016.572.031-07 (ASSISTENTE), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (ASSISTENTE), JOSE RODRIGO MELO - CPF: 261.805.718-05 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 396.126.861-49 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO CABELHO (ASSISTENTE), JORGE LUIZ DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS (ASSISTENTE), CLECIO JOSE MOMBACH - CPF: 384.743.360-15 (ASSISTENTE), ELAINE SANTOS SOUSA (ASSISTENTE), ELAINE SANTOS SOUSA (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS FERRIERA (ASSISTENTE), RODINEI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 915.970.641-49 (ASSISTENTE), MONICA ALEXANDRA GOMES SILVANI (ASSISTENTE), GEORLAN ARAUJO CUNHA (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (APELADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (APELADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
EM NÃO ANALISAR EXPRESSAMENTE
AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO
DE APELAÇÃO
JULGADO PREJUDICADO
. VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no seu conteúdo
, hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Weberth
Batista Ribeiro
contra o acórdão prolatado no dia
18
de
dezembro
de 2023, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
Recurso de
Apelação
n.
000533-
55.2020.8.11.0040
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de
omissão
ou
contradição
supostamente existente
s
no seu conteúdo.

S
ustenta
, o embargante,
nas razões que se encontram no ID
199126654
, que o acórdão embargado é omisso
ou
contraditório
porquanto não analisou os pedidos de desclassificação do crime de lesão corporal
de natureza grave para o de natureza leve, praticado contra a vítima Elizângela
;
além dos pleitos subsidiários de readequação da dosimetria da pena, asseverando que
“
o Relator manifestou-se que o pelito defensivo fora idêntico ao pleito do Ministério Público, qual seja pela submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Juri, quando na realidade a defesa postula pela readequação da tipificação legal da conduta praticada pelo embargante consoante o entendimento do Conselho de Sentença
”
.

Nas contrarrazões vistas no ID
201866169
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
,
destacando que

“
o que se observa dos presentes Embargos, é que a defesa pretende nova análise das razões do recurso, o que não se revela viável por essa via recursal
”.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

As
razões
recursais foram
protocolizadas no dia
24
de
janeiro
de 202
4
(ID
199126654
),
portanto,
dentro do prazo estabelecido na legislação vigente,
motivo pelo qual
,
por
tempestiv
os
,

conhece
-se destes embargos declarat
ó
rios
, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Antes, porém,
da análise deste
recurso, deve
ser registrado que, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ness
e

desiderato
, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o embargante
afirma que
“
as falhas apontadas pela defesa que sequer foram apreciadas quando restou prejudicada as demais teses defensivas, qual seja, a dosimetria da pena
”
.

No entanto, sem razão o embargante.

Com efeito, há que se ressaltar que o motivo que ensejou
a
preju
dicialidade

d
o julgamento do recurso oposto pelo embargante
foi esclarecido no acórdão embargado, não havendo, portanto, qualquer
omissão
ou contradição
, conforme se infere deste
s
trecho
s
do voto condutor
(ID
195868193
)
:

[...]
Weberth
almeja, ainda, a reforma da sentença por ser manifestamente contrária a prova destes autos em relação à vítima Elizângela aduzindo para tanto que o crime de lesão corporal grave deve ser desclassificado para o de lesão corporal leve. Entretanto, por ter sido o recurso do Ministério Público provido, o recurso do terceiro apelante encontra-se prejudicado porquanto já operada a anulação do seu julgamento, devendo, pois, ser novamente submetido ao crivo do Tribunal do
Júri.
[...]

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da
s
matéria
s
posta
s
a apreciação do Poder Judiciário . Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, no caso sob apreciação, infere-se que o embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado, de modo que não há qualquer omissão
ou contradição
a ser sanada nesta oportunidade, principalmente porque a premissa apontada por ele é externa, ou seja, é contrária à linha adotada por sua defesa. Logo, não se tratam
,
os
embargos,
de recurso hábil a provocar o reexame da causa já decidida ou para provocar a manifestação expressa de artigos de lei, tampouco para possibilitar apenas a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Neste contexto, muito embora o embargante defenda a existência de vícios no acórdão
embargado
, não é o que se depreende da análise do
seu conteúdo
, não havendo que se falar em omissão quanto à análise das teses de
desclassificação da conduta ou acerca da dosimetria da pena
, especialmente
porque sendo acolhido o recurso ministerial, e determinado que o embargante seja, novamente, submetido ao júri, não há que se falar em omissão
ou contradição
. Em verdade, o presente recurso foi utilizado de maneira inadequada, com o intuito de reafirmar
a
pretensão deduzida no recurso
de apelação
.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso ou contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre
apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A
omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021,
DJe
24.03.2021)
Destacamos

Aliado a isso,
verifica-se
da leitura do acórdão embargado que
foram
enfrent
adas
, fundamentadamente, as questões postas na demanda e apreci
ada
a matéria aventada de forma clara e precisa, o que foi referendado pela
Terceira
Câmara Criminal, por
unanimidade
, de modo que o
julgado
está em conformidade com o disposto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Sendo

a
ssim, não obstante o embargante tenha
afirmado
que
a tese de readequação da dosimetria
não foi enfrentada no acórdão
embargado
, tem-se que tal tese não se sustenta
, visto que c
omo consequência lógica do acolhimento
dos pedidos

do
recurso do Ministério Público
, rest
ou
prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo, máxime quando se
postulava a reforma
da sentença condenatória
quanto aos
aspectos
da dosimetria da pena imposta
àquele
e a desclassificação do crime de lesão corporal
grave para leve
.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto, conforme já asseverado, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo, portanto, o acórdão embargado de
ambiguidade
,
obscuridade, contradição
ou
omissão.
Por conseguinte,
resta evidente, que o
julgado
não se mostra contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas
nos
embargos de declaração foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las,
porquanto inexiste m o s vício s reclamado s nestes aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Weberth
Batista Ribeiro
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024